Tribunal: TJSP
Processo: 2160941-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-29
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
ADEQUAÇÃO – TEMA No 1012 DO STJ
Decisão, em execução fiscal, dando por penhorados valores bloqueados via BACENJUD. Devolução para elaboração de juízo de conformidade. Desnecessidade. O rompimento do parcelamento legitima o bloqueio posterior, afastando a premissa jurídica adotada na decisão paradigma. Afinal, se não existe mais parcelamento, não há mais óbice à constrição via BACENJUD. Inócua,

Ementa:
ADEQUAÇÃO – TEMA No 1012 DO STJ
Decisão, em execução fiscal, dando por penhorados valores bloqueados via BACENJUD. Devolução para elaboração de juízo de conformidade. Desnecessidade. O rompimento do parcelamento legitima o bloqueio posterior, afastando a premissa jurídica adotada na decisão paradigma. Afinal, se não existe mais parcelamento, não há mais óbice à constrição via BACENJUD. Inócua, ademais, a retomada da discussão, nesta sede, pois, continuado o feito executivo, houve inclusive levantamento dos valores anteriormente bloqueados. Situação jurídica já consolidada.
Manutenção do julgado.